Tribunal: TJSP
Processo: 3008450-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. ANOTAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA FALÊNCIA. POSSIBILIDADE. Agravo desfiado contra decisão que indeferiu pedido de anotação de penhora no rosto dos autos falimentares. Crédito tributário que não se sujeita à recuperação judicial ou falência. Inteligência do art. 6o, §7-B da Lei 11.101/05, com a redação dada

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. ANOTAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA FALÊNCIA. POSSIBILIDADE. Agravo desfiado contra decisão que indeferiu pedido de anotação de penhora no rosto dos autos falimentares. Crédito tributário que não se sujeita à recuperação judicial ou falência. Inteligência do art. 6o, §7-B da Lei 11.101/05, com a redação dada pela Lei no 14.112/20, bem como do art. 187 do CTN e art. 29 da Lei de Execuções Fiscais. Inexistência de obrigatoriedade na habilitação do crédito público por meio do incidente previsto no artigo 7o-A da Lei Federal no 11.101/2005. Faculdade do ente público, que pode optar pela cobrança via execução fiscal. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.